Tribunal: TJSP
Processo: 1003833-19.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. CORRETAGEM. COBRANÇA. Sentença que julgou procedente a ação de cobrança de comissão de corretagem para o efeito de condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 39.900,00, corrigido monetariamente e com juros moratórios desde a citação. Inconformismo da parte ré. Sentença mantida. Recurso não provido.